Tribunal: STF
Processo: Rcl 4507
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ADI 3.522. CONCURSO PÚBLICO.
   LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO
   DESPROVIDO.
A alegação genérica de descumprimento de decisão da
   Corte proferida na ADI 3.522, rel. min. Marco Aurélio,
   desacompanhada da demonstração inequívoca do prejuízo sofrido
   pela reclamante, não basta para estabelecer a legitimidade desta
   para figurar no pólo ativo da presente reclamação. No caso, a
   reclamante sequer foi aprovada na primeira fase do concurso
   público.
Agravo regimental desprovido.